Tribunal: TJES
Processo: 5006289-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006289-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVAS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem-estar do indivíduo.

2.
A Lei nº 10.216/2001, de que trata da internação compulsória, estabelece que a sua realização ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, determinada por ordem judicial. Qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Seu caráter, portanto, é de medida excepcional.

3.
As provas carreadas aos autos (laudo médico e relatório psicossocial) atestam a necessidade de internação compulsória, nos termos elencados pela jurisprudência pátria.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006289-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INTERESSADA:
WALACE PAUZEN SOARES

RELATOR: DES
. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (ID nº 2933243), que, nos autos da
medida protetiva
com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do recorrente e de
JOCILEIA PAUZEM SOARES DE OLIVEIRA
,
deferiu o pedido liminar, para determinar a internação compulsória de
WALACE PAUZEN SOARES.

Nas razões sediadas no ID nº 2933239, o agravante sustenta, em síntese, que (i) o laudo médico elaborado é genérico e está desatualizado; e (ii) não restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, na forma do art. 4º, da Lei nº 10.216/01.

Assim, requereu a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, a título de provimento final, a reforma da decisão hostilizada.

Em decisão proferida no id 3023360, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Contrarrazões no id 4441703 pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível acostou parecer, ao id 4975496, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na decisão hostilizada, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar pretendida pelo agravado, ao argumento de estarem demonstrados, dentro de uma cognição sumária, os requisitos imprescindíveis à sua concessão.

Após o exame dos documentos que respaldam as razões recursais, considero inexistentes os fundamentos para a reforma da decisão objurgada porquanto, ao menos em sede de cognição sumária, observo que o
decisum
agravado encontra-se revestido de boa fundamentação e foi proferido dentro de um critério de razoabilidade.

Isso porque, não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem-estar do indivíduo.

A Lei nº 10.216/2001, de que trata da internação compulsória, estabelece que a sua realização ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, determinada por ordem judicial. Qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Seu caráter, portanto, é de medida excepcional.

In casu
, identifica-se que foi requerida judicialmente a internação compulsória de
WALACE PAUZEN SOARES
, baseado em laudo médico (id 2933242), atestando que o menor precisa de tratamento para dependência química, consubstanciado na internação compulsória.

Em relação a alegação do recorrente de que o laudo está desatualizado, uma vez que emitido em outubro de 2021, é importante considerar o comportamento do menor e a gravidade do caso em apreço, o qual aparenta viver em um ambiente de conflituosidade familiar.

Com efeito, as informações constantes no documento são corroboradas pelas informações extraídas do processo de nº 0001115-04.2021.8.08.0008, que trata da prisão em flagrante da genitora em razão de suposta tentativa de homicídio de
WALACE PAUZEN SOARES
, conforme id’s 2933244 e 2933246.

Destaca-se, nesse ponto, o Auto de Qualificação e Interrogatório no id 2933246, que descreve a situação precária experimentada pela família, tendo em vista que a própria mãe, em atos de desespero, chegou ao ponto de dopar e amarrar seu filho dentro de casa, no intuito de mantê-lo longe das drogas e seguro das ameaças de morte que passou a receber.

Nessa esteira, considero o acerto do
decisum a quo
, pois demonstrada a necessidade de cumprimento de tal medida.

A fim de ilustrar a hipótese em tela, trago à colação os seguintes arestos desta eg. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 1. Decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pela agravada para determinar a internação compulsória do filho adolescente. Insurgência do Estado de São Paulo. 2.
Dependência química e necessidade de internação compulsória suficientemente demonstradas por meio de relatório médico, em consonância com o disposto na Lei nº 10.216/01. Menor que está vendendo pertences pessoais para adquirir drogas e que já foi apreendido pela prática de ato infracional.
Requisitos previstos no art. 300 do CPC devidamente preenchidos. Tutela de urgência bem concedida. 3. Necessidade, contudo, de apresentação de relatório médico atualizado a cada 90 (noventa) dias, para comprovação da necessidade de manutenção da internação involuntária, sob pena de revogação da liminar. Inteligência do art. 23-A, § 5º, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Precedentes desta Câmara Especial. 4. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; AI 3008300-65.2021.8.26.0000; Ac. 15702088; Cravinhos; Câmara Especial; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg. 25/05/2022; DJESP 30/06/2022; Pág. 2872)
(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A MEDIDA. Recurso do estado de Alagoas.
Menor dependente de drogas e com problemas psiquiátricos atestado por laudo médico. Menor agressivo e que coloca em risco à sua vida e de sua família, ausência de laudo médico circunstanciado. Laudo que pode ser lavrado pelo médico da instituição onde o menor será recebido e que indique a necessidade de internação compulsória como medida para tratamento do transtorno do qual é portador o adolescente. Recursos extra-hospitalares que não são suficientes. Problemas que persistem mesmo com o tratamento medicamentoso.
Atendimento da Leis federais 10.216/2001 e 11.343/2006. Possibilidade de concessão da medida de internação compulsória. Decisão de primeiro grau reformada. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(TJAL; AI 0806704-33.2021.8.02.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 22/03/2022; Pág. 121)

(grifei)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 23-A DA LEI Nº 11.343/06. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E ATUALIZADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXTREMA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Com o advento da Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes. O § 5º do artigo supra, estabelece que a internação psiquiátrica involuntária somente será realizada mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como o laudo médico que caracterize os seus motivos. 2) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, razão pela qual exige-se a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares para autorizar a internação involuntária. 3)
Na hipótese, o laudo médico em questão pode ser enquadrado como circunstanciado e atualizado, porquanto nele constam todos os requisitos exigidos pela legislação pátria.
Além disso, há demonstração da imprescindibilidade da internação compulsória, na medida em que o quadro do paciente é tão grave que resulta em risco a sua vida e a de terceiros, razão pela qual não há que se falar em suficiência de medidas menos extremas, uma vez que o laudo médico, o comportamento do menor e a gravidade do caso em análise corroboram pela indispensabilidade da internação compulsória.
4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AI 0002549-11.2019.8.08.0004; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 03/11/2020; DJES 14/12/2020)
(grifei)

Nesse diapasão, considerando, neste Juízo de cognição sumária, que há documentos que atestam momentaneamente a incapacidade do paciente para responder pelos atos da vida civil, comprometendo a sua própria saúde e a de terceiros, apontando, inclusive, a necessidade de internação compulsória, entendo que as razões recursais não merecem prevalecer.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)